Tribunal: TJMT
Processo: 0012897-41.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012897-41.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BUENO CURI - CPF: 904.492.151-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (APELANTE), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR - PROVIMENTO DE RECURSO - INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO E. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser, inclusive, apreciada e alterada de oficio pelo julgador.

Ocorrendo a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão automática do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMIRAMY BUENO DE CASTRO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 0012897-41.2018.8.11.0004, código 289806 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob ID. 110589474; julgando extinto o cumprimento de sentença promovido no ID. 94427691, nos termos do art. 924, do CPC; por fim, condenou a parte exequente em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, conforme art. 85, §1º, do CPC

Sustenta que o direito do executado ora recorrido em querer rediscutir a matéria já precluiu, assim dispõe o art. 507 do CPC; bem como, que deve permanecer a decisão em que somente inverteu a condenação dos honorários advocatícios e manteve os demais termos da sentença atacada, de acordo com o dispositivo abaixo.

Requer considerando o
error in judicando
presente nos autos: o acolhimento e provimento deste recurso, com a consequente procedência da demanda, tendo em vista o acervo probatório devidamente juntado aos autos; bem como reconhecendo o equívoco da extinção do feito, e conhecendo os embargos opostos anteriormente e julgando pelo provimento do presente recurso para o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais, visto que a matéria já foi objeto de apreciação em segundo grau mantendo os honorários apenas invertendo os valores, visto se tratar de condenação para as duas partes e ainda tendo que tal decisão apesar de ter sido objeto de embargos de declaração este não foi acatado e transitou em julgado tanto que os autos já havia retornado ao juízo de origem.

Assim reitera a procedência do presente recurso em todos os seus termos para possa a exequente receber seu crédito e ainda que seja arbitrado os honorários advocatícios, o que pede na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Requer ainda em suposta improcedência do presente recurso que seja a apelante isentada de pagamento de honorários de sucumbência visto que, se trata de busca pelo recebimento de verba alimentar, fato que o executado/apelado buscou por fato já discutido levando a magistrada a quo a erro.

Contrarrazões. (id. 209018834)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIMIRAMY BUENO DE CASTRO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 0012897-41.2018.8.11.0004, código 289806 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob ID. 110589474; julgando extinto o cumprimento de sentença promovido no ID. 94427691, nos termos do art. 924, do CPC; por fim, condenou a parte exequente em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, conforme art. 85, §1º, do CPC.

Passo a analisá-lo.

Trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento da condenação imposta nos autos principais referente aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

No caso em tela, no acórdão da apelação houve a inversão da condenação, negando provimento ao recurso da autora e dando parcial provimento ao recurso do Banco; ou seja, houve o afastamento da condenação do Banco pela sucumbência mínima, enquanto a então autora foi condenada no pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Portanto não merece prosperar o pedido recursal, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.

Ademais a Suprema Corte firmou-se no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp XXXXX/SC , Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010), o que é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. INVERSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. O fundamento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto (REsp XXXXX/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no Resp XXXXX/PR , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018).

Portanto, lícita é a cobrança de honorários de sucumbência quando há sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC e Súmula 306 do STJ; o que não ocorre nos autos.

Assim, transcrevo trecho da r. sentença atacada, na qual ratifico-a:

“(...)Desta feita, não restam dúvidas quanto ao entendimento do Tribunal de Justiça quanto aos honorários sucumbenciais diante do acolhimento mínimo das pretensões da parte autora, na fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em honorários de sucumbência devidos à patrona da parte autora, no caso à exequente SIMIRAMY BUENO DE CASTRO.

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença sob ID. 110589474, pelos motivos acima delineados.

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença promovido no ID. 94427691, nos termos do art. 924, do CPC.

CONDENO a parte exequente em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, conforme art. 85, §1º, do CPC.

Por uma questão de ordem, bem como atendendo aos preceitos do art. 9º e 0, do CPC, intimem-se as partes acerca da presente decisão.”. (id. 209018821)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024